Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da ação de exigir contas PROTOCOLIZADO EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO MEDIANTE DESENTRANHAMENTO E REMESSA AO PROCESSO ADEQUADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos autos do inventário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o equívoco material cometido pela agravante — que apresentou pedido de cumprimento de sentença destinado à ação de prestação de contas nos autos do inventário — autoriza o simples indeferimento da petição, como fez o juízo de origem, ou se impõe a determinação de remessa das peças ao processo adequado, em observância aos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil de 2015 adotou modelo cooperativo, impondo ao magistrado o dever de prevenir nulidades e promover, sempre que possível, o saneamento de vícios formais (arts. 6o, 139, IX e 317, do CPC).
4. No caso em epígrafe, o erro de protocolo é evidente e escusável: a própria petição indica corretamente o número da ação de prestação de contas, revelando que não houve intenção de utilizar o inventário como via para o cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de vício sanável, cuja correção não exige providência complexa, mas simples desentranhamento e encaminhamento ao processo adequado. A adoção dessa providência mínima atende ao princípio da instrumentalidade das formas, que impede o sacrifício do direito da parte por formalidade destituída de prejuízo à marcha processual.
5. A decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de cumprimento de sentença nos autos do inventário, sem oportunizar a correção do erro ou determinar a remessa das peças ao juízo competente. Tal postura revela formalismo incompatível com a lógica cooperativa que informa o CPC vigente. A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual o magistrado deve evitar a repetição de atos processuais e promover o aproveitamento daqueles já praticados, notadamente quando o equívoco é material e a solução para o seu saneamento é simples e segura.
6. Embora a decisão agravada tenha consignado que o indeferimento se limita tão somente aos autos do inventário, é inegável que o pronunciamento judicial, tal como proferido, pode gerar interpretações equivocadas sobre o alcance da rejeição do pedido, especialmente quanto à regularidade do cumprimento de sentença a ser iniciado no processo adequado. Tal circunstância, ainda que não impeça a agravante de reapresentar seu requerimento na ação de prestação de contas, cria insegurança jurídica suficiente para caracterizar o interesse recursal, legitimando a revisão da decisão, de modo a evitar que um equívoco meramente material — plenamente sanável — produza efeitos processuais indevidos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças relativas ao pedido de cumprimento de sentença indevidamente protocolizado nos autos do inventário, remetendo-as à ação de prestação de contas de no 0734445-96.2021.8.07.0001, onde deverá prosseguir o processamento do cumprimento de sentença, como entender de direito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IX e 317.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1181172, AGI 0705818-56.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2019, publicado no DJe: 04/07/2019.